Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO ADICIONAL INSALUBRIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o DF se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte recorrida, referente à decisão administrativa do ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de adicional de insalubridade.
3. Trata-se de valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no período compreendido entre 01/05/2002 à 30/11/2005, com fulcro na Ação Corretiva no 16/2016, que apura o pagamento indevido de adicional de insalubridade.
4. Compulsando os autos verifico que a recorrida foi lotada no Centro de Saúde no 08 de Águas Claras-DF, e a partir do dia 01/05/2002 passou a receber o adicional de insalubridade. Laudo de Insalubridade, Homologado, ID 6304076, pág. 41/43.
5. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
6. A recorrida, esclarece que tomou conhecimento do valor recebido indevidamente em Agosto/2017, e afirmou que apresentaria defesa, ID 6304076, pág. 27. Portanto, desde que começou a receber o adicional de insalubridade, Maio/2002, acreditava que recebia em função da sua lotação. Esclarece que deixou de receber em Dezembro/2015, pois não trabalhava mais em contato direto com os usuários do Sistema de Saúde.
7. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
8. No caso dos autos, a recorrida não tinha conhecimento de que recebia os valores indevidamente. A conclusão ocorreu após análise e Solicitação de Ação Corretiva no 16/2016, que analisou, por amostragem (104 processos), as concessões de adicional de insalubridades.
9. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre a geração da folha de pagamento do órgão, sendo que em Novembro/2001, foi homologado o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, ID 6304076, pág. 41/43, à recorrida.
10. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
11. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
12. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas em relação à correção monetária, tendo em vista a promulgação da EC 113/2021, nos seguintes termos: Condeno o réu/recorrente a devolver à autora/recorrida os valores eventualmente descontados, corrigidos monetariamente desde os respectivos descontos indevidos e submetidos a juros legais desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária, pelo IPCA, segundo o entendimento, do colendo STF restringiu-se aos créditos inscritos em precatórios. Assim, a Lei 11.960/2009 vigora no tocante à atualização monetária e aos juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento, conforme esclarecimento constante do RE 870.947, até a promulgação da EC 113/2021. A contar do dia 08/12/2021, a correção monetária deverá ser aplicada nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, "nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente", mantidos os demais termos da sentença, inclusive sobre os juros moratórios.
14. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.